Tribunal: TJDFT
Processo: 0036569-66.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036569-66.2012.8.07.0015 RECORRENTE: JOSÉ CARDOSO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE OUTRO DÉBITO FISCAL EM PROCESSO DIVERSO. CABIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR PARCELAMENTO. ATO CONSTRITIVO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. 1. Tratando-se de sentença extintiva de Execução Fiscal, mostra-se cabível a interposição de recurso de apelação, ainda que com a finalidade de impugnar determinação judicial decorrente do desdobramento do decisum exarado. 2. O parcelamento do débito fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, IV, do CTN), e, por consequência, a suspensão da Execução Fiscal em curso, obstando a realização de atos executórios posteriores. 3. Verificando, contudo, que o ato constritivo aperfeiçoou-se em momento anterior ao parcelamento da dívida tributária, ainda que em autos diversos, inexiste impedimento ao redirecionamento do numerário para garantia da Execução Fiscal cuja tramitação se encontra suspensa. 4. A garantia do débito fiscal, mediante o oferecimento de imóvel pelo executado não afasta a observância da ordem legal prevista no artigo 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra a decisão que transformou os valores penhorados nestes autos em garantia para outra execução fiscal, a qual já se encontrava suspensa e garantida antes mesmo da sentença proferida nestes autos. Sustenta que permitir a transferência do saldo remanescente penhorado na demanda submete o patrimônio do recorrente a uma espécie de retenção eterna, pois enquanto existirem débitos fiscais executados, o seu patrimônio não será liberado, o que fere o princípio da razoabilidade; b) artigos 141, 297 e 805, todos do Código de Processo Civil, e 15 da Lei de Execução Fiscal, argumentando que a obrigação destes autos resta quitada e aquela da qual se busca resguardar com a transferência da quantia bloqueada já resta assegurada por indicação de bem imóvel, por isso, o ato de transferência implicaria em excesso de garantia. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID 24231943). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, 141, 297 e 805, todos do Código de Processo Civil, e 15 da Lei de Execução Fiscal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em apreço, a penhora foi efetivada em 08/06/2017 e o parcelamento do débito fiscal no processo no 18423-3/17 se deu em 01/08/2017, ou seja, em momento posterior, de sorte que tal circunstância não teria o condão obstar a transferência do remanescente penhorado na presente execução fiscal. (...) Além disso, a existência de garantia do débito fiscal executado no processo n. 2017.01.1.018423-3, por meio do imóvel ofertado pelo executado, não impede o redirecionamento do remanescente do numerário penhorado na execução ora em apreço, uma vez que atende a ordem legal prevista no artigo 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80” (ID 17483342). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID 24231943). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025